Tribunal: STF
Processo: RE 111109
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
Recurso extraordinário. Precatorio judiciario.
Conversão  do  valor  do  débito  da  Fazenda   Pública   em   ORTNs.
Determinação no sentido de o pagamento se fazer,  tendo  em  conta  o
valor da ORTN, na data  de  sua  efetivação.  Solução  do  aresto  em
desconformidade com a orientação do STF, adotada em  Plenário  no  RE
103.684-2-SP. Hipótese em que as normas tidas por violadas, não estao
regularmente   prequestionadas.   Sumulas   282   e   356.    Recurso
extraordinário não conhecido.